Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do policial condutor e das testemunhas ouvidas.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e para preservar a instrução criminal.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, quais sejam, o fundado receio de reiteração da prática criminosa diante da gravida da conduta do paciente, a expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas em sua residência e a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares diversas.
4. Inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta.
5. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.